Tribunal: TJSP
Processo: 2008654-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde – Agravante portador de "artrose acrômio clavicular + luxação acrômio clavicular + tendinite + SLAP em ombros D (direito) e E (esquerdo) – Prescrição de cirurgia por videoartroscopia para reparação com âncoras – Lesões dolorosas e incapacitantes – Cobertura devida - O Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde – Agravante portador de "artrose acrômio clavicular + luxação acrômio clavicular + tendinite + SLAP em ombros D (direito) e E (esquerdo) – Prescrição de cirurgia por videoartroscopia para reparação com âncoras – Lesões dolorosas e incapacitantes – Cobertura devida - O Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente - O juiz deve conceder a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Astreintes – Adequação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008654-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
DANIEL AQUARELLI, é agravado SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008654-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19.649
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2008654-44.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1013427-53.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (F. R. de Pinheiros - 3a Vara Cível)
Agravante: Bruno Daniel Aquarelli
Agravada: Sul América Serviços de Saúde S.A.
Juíza: Rosana Moreno Santiso
Voto n. 19.649
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência Antecipada – Plano de Saúde – Agravante portador de
“artrose acrômio clavicular + luxação acrômio clavicular +
tendinite + SLAP em ombros D (direito) e E (esquerdo) –
Prescrição de cirurgia por videoartroscopia para reparação com
âncoras – Lesões dolorosas e incapacitantes – Cobertura devida -
O Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que o
paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode
restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente - O
juiz deve conceder a tutela de urgência se convencido, ainda que
em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora –
Astreintes – Adequação - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 43/44, na parte que indeferiu a tutela provisória de
urgência para cobertura da cirurgia pretendida pelo autor, sob o fundamento
de que a recusa pelo plano de saúde foi baseada em parecer de junta médica.
Sustenta o recorrente que é operador de produção e, em
razão de seu ofício, desenvolveu limitações em ambos os ombros, as quais
não foram solucionadas através de tratamento conservador, razão pela qual
foi-lhe indicada a intervenção cirúrgica, sendo abusiva a recusa da agravada,
afrontando o disposto na Súmula 102 do STJ, não apresentando justificativa
clara para a recusa, ao passo que a demora na realização do tratamento não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008654-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19.649
3
agrava suas lesões, pois continua trabalhando, como coloca em risco seu
emprego.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para que a
agravada seja compelida a fornecer todas as guias e autorizações necessárias
para que o Autor seja submetido ao tratamento cirúrgico por
videoartroscopia.
Deferido o efeito ativo (fls. 235/239), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão recorrida, com a
revogação da multa, ou, subsidiariamente, redução e adequação (fls.
245/257).
É o Relatório.
De acordo com o relatório médico de fls. 68 dos autos
originais, o agravante é portador de “artrose acrômio clavicular + luxação
acrômio clavicular + tendinite + SLAP em ombros D (direito) e E (esquerdo),
CID M75.4; M75.5 e M75.1” o que, de acordo com o laudo de fls. 69, gera
limitações de força muscular e diminuição do arco de movimento, além de
causar dores e incapacidade funcional, razão pela qual foi indicada a
realização de cirurgia por videoartroscopia para reparação com âncoras.
A ré, por sua vez, genericamente recusou cobertura ao
procedimento sob o argumento de que junta médica teria sido contrária a sua
realização (fls. 50 dos autos originais).
A jurisprudência está pacificada no sentido de que se
aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
(Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 6/12/2010).
É entendimento consolidado, ainda, que não havendo
exclusão pelo Plano da doença, não podem ser excluídos todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008654-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19.649
4
procedimentos, medicamentos, tratamentos e exames necessários à melhora
da saúde e à cura.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “o
plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não
que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples
fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,
não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que
instalada a doença coberta” (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 265).
O Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que
o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir
aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de
se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório previsto na
Resolução Normativa RN n. 338/2013 da ANS.
É assente que: “a abusividade da cláusula reside
exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão
de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método
mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta”
(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007 p.
265), aduzindo este mesmo Tribunal Superior que: “Em princípio, a
prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de
tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008654-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19.649
5
fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado”
(REsp 874.976/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).
Em conformidade com a Súmula n. 102 do TJSP:
"havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".
O agravante trabalha como operador de produção na
indústria automobilística.
A doença que o acomete além de causar dores, limita sua
amplitude de movimento e reduz sua força muscular, de modo que a demora
na realização da intervenção cirúrgica poderá agravar sobremaneira seu
quadro clínico, sobretudo porque trabalha como operador de produção na
área de indústria automobilística, realizando movimentos repetitivos.
Deve ser confirmada a liminar deferida pelo relator, para
custeio integral do tratamento prescrito ao autor, através de sua rede
credenciada ou não, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada
inicialmente à R$ 30.000,00.
Preleciona
Liebman1
que:
"chama-se
astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou por
qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a obter do
devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de uma pena
suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008654-44.2020.8.26.0000 -Voto no 19.649
6
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz.”2
Como
adverte
Cândido
Rangel
Dinamarco3:
“o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à autoridade e
não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor necessário a
induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o
que foi adequado, e ainda que passível de cumprimento provisório, o
levantamento do valor somente é permitido após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a
periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC),
inexistindo periculum in mora para o agravado, ao contrário do que pode
ocorrer com o agravante com o descumprimento da ordem judicial.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 235.